Tribunal: STF
Processo: Rcl 73017
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, proposta por Maria José Soares de Lacerda, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba – TJPB no Processo 0800027-58.2019.815.0561, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no RE 1.302.501 RG/PR (Tema 1.150 da Repercussão Geral).  



    A reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada aplicou equivocadamente o entendimento firmado no julgamento do referido recurso paradigma.  



    Argumenta a reclamante:  



    Com relação ao precedente mencionado (RE 1.302.501 - Tema 1.150), a realidade é que há uma distinção entre o caso dos autos e o julgado paradigma. Conforme se extrai da leitura do precedente, a situação apreciada era a de município paranaense que possui em sua legislação a previsão de que a aposentadoria do servidor por ocasião do RGPS implicaria no rompimento do seu vínculo com a Administração:



    [...]



    No caso da reclamante, não há previsão na legislação local de que a concessão de aposentadoria pelo RGPS implicaria na extinção do seu vínculo laboral, inexistindo fundamento jurídico para impor o desfazimento da relação laboral.



    [...]



    Assim, é indiscutível que a aposentadoria do servidor público pelo RGPS, como é o caso dos autos, não é, por si só, causa de perda do cargo público, não implicando, por conseguinte, na extinção do vínculo funcional com a Administração, de modo que, nesse caso, não poderá se falar em vacância do cargo.



    [...]



    Por fim, de acordo com o conjunto probatório e jurídico mencionado no delinear deste processo, conclui-se que a reclamante merece ser reintegrada ao cargo anteriormente exercido no Município de Coremas, de modo que sua aposentadoria por meio do Regime Geral da Previdência não ensejar na vacância do seu labor.



    Por isso, não estando a decisão em conformidade com o precedente citado pelo Exmo. Pres. do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, é evidente que o RE deve ter seu seguimento normal ao STF.



    [...]



    Em face do exposto, pleiteia o reclamante:



    [...]



    d) Julgue procedente a reclamação, cassando a decisão proferida no Agravo Interno no processo de nº 0800027-58.2019.8.15.0561, que erroneamente aplicou a tese do RE 1302501 - Tema 1150. Assim, requer que se determine a medida adequada a garantir a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal (documento 1).  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A reclamação é improcedente, pois a decisão reclamada não violou precedente ou usurpou competência do Supremo Tribunal Federal, conforme será explicitado.  



    Esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em situações de manifesta teratologia.  



    Nesse sentido: Rcl 58.998 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16/6/2023; Rcl 58.363 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023; Rcl 53.339 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6/7/2023; Rcl 59.894 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7/8/2023; e Rcl 61.800 AgR/RS, da minha relatoria, DJe 1º/12/2023.  



    Transcrevo, respectivamente, trechos das decisões proferidas pelo Tribunal reclamado, ao julgar: (i) o agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário; (ii) o agravo interno na apelação:  



    Maria José Soares de Lacerda ajuizou ação de reintegração de cargo e declaratória de nulidade de ato administrativo em face do município de Coremas, postulando: (i) a reintegração ao cargo de origem sem quaisquer descontos em seus vencimentos; e (ii) o pagamento dos salários desde o seu afastamento.



    Julgados improcedentes os pedidos autorais, a promovente interpôs apelação, a qual foi negada provimento monocraticamente. Interposto agravo interno, este foi desprovido, cuja ementa segue adiante:



    [...]



    Ao realizar o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, a Presidência desta Corte negou-lhe seguimento, nos termos do 1.030, I, “a”, do CPC, sob o argumento de que a decisão ferreteada encontra-se em conformidade com a tese firmada no RE 1.302.501 (Tema 1150), submetido a julgamento em sede de repercussão geral.



    De fato, estando o acórdão impugnado em harmonia com a tese jurídica definida no tema citado, está correta a decisão que aplicou o disposto no art. 1.030, I, “a”, do CPC, para obstar o seguimento ao referido recurso.



    O Supremo Tribunal Federal, ao analisar a relevância constitucional da matéria discutida no RE n.º 1.302.501 – Tema 1150, acerca da possibilidade de reintegração de servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) ao mesmo cargo no qual se aposentou, com a consequente acumulação dos proventos e da remuneração, apesar de previsão de vacância do cargo em lei local, fixando a seguinte tese:



    [...]



    No julgamento do agravo interno, o colegiado decidiu manter a decisão monocrática proferida pelo Relator, merecendo destaque o excerto abaixo (Id 18288088):



    [...]



    Com efeito, inegável a conformação do julgado atacado com o aresto examinado pelo STF (RE n.º 1.302.501 – Tema 1150), razão pela qual não há como se dar acolhimento à pretensão recursal de retratação e admissão do recurso extraordinário, por não haver distinção relevante entre o caso dos autos e a hipótese ensejadora da formação do entendimento do STF.



    Considerando que nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC, deve ser negado seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal, exarado no regime de repercussão geral, não merece reforma a decisão da Presidência que negou seguimento ao apelo (documento 4, pp. 278-280).  



    Conforme visto, o cerne da questão concentra-se em aferir a possibilidade de acumulação de proventos decorrentes de aposentadoria no Regime Geral de Previdenciária Social (RGPS) com remuneração de cargo público.



    Analisando os autos, verifico que a autora, ora apelada, é servidora do Município de Coremas, desde 1999, porém, aderiu ao Regime Geral da Previdência, em razão do Poder Executivo local não possuir regime próprio, tendo ela aposentado-se voluntariamente pelo INSS no ano de 2018.



    Ocorre que, no ano de 2019, a edilidade recorrente afastou a promovente, sob o argumento de ser inadmissível a cumulação de proventos decorrentes da função e emprego público com a aposentadoria, conforme dispõe o §10 do art. 37 da Constituição Federal.



    Prima facie, a título de melhor esclarecimento dos fatos, transcrevo passagem da sentença (ID Nº 11611137), prolatada pela juíza de primeiro grau, haja vista a ilustre magistrada ter abordado com percuciência o âmago da lide posta em juízo, conforme se observa abaixo:



    [...]



    Desse modo, diversamente do que sustenta a recorrente, o caso em exame não se enquadra na jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal acerca da possibilidade de acumulação de proventos decorrentes de aposentadoria do Regime Geral de Previdência Social com vencimentos de outro cargo público.



    Com efeito, a hipótese em análise trata de servidora pública municipal que, ante a ausência de regime próprio de previdência no Município de Coremas, requer aposentadoria perante o regime geral e, após a concessão, pleiteia o retorno ao mesmo cargo sem realização de novo concurso público.



    Assim, o propósito da autora é, reintegrada no cargo anteriormente ocupado, acumular proventos do Regime Geral de Previdência Social com vencimentos da ativa, ambos decorrentes do mesmo cargo público. Essa pretensão não encontra abrigo na jurisprudência do STF, como se verifica no recente julgamento do RE 1.302.501, no Tema 1.150, que fixou em sede de repercussão geral a seguinte tese:



    [...]



    Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, para manter a decisão monocrática em todos os seus termos (documento 4, pp. 215-216).  



    Na reclamação, alega-se que o Tema 1.150 seria inaplicável ao caso, haja vista que o Município de Coremas/PB não teria legislação prevendo a vacância do cargo na hipótese de servidor público aposentar-se pelo Regime Geral de Previdência Social.  



    No caso, há informação sobre a existência de lei local prevendo a vacância no cargo, conforme trecho de ementa do acórdão que julgou o agravo interno (“VACÂNCIA DO CARGO PREVISTA EM LEI LOCAL” - doc. 4, p. 213)  



    No mais, observo que o recurso extraordinário da ora reclamante, em suas razões (documento 4, pp. 220-232), ao não abordar a referida questão jurídica, não permitiu a exata compreensão da controvérsia, atraindo, desse modo, a Súmula 284/STF:  



    É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.  



    Além disso, a reclamante não prequestionou a matéria por meio da oposição de embargos de declaração, incidindo, assim, também, as Súmulas 282 e 356/STF:  



    É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.  



    O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.   



    Por essas razões, conforme a jurisprudência pacífica desta Suprema Corte, o recurso extraordinário estaria fadado ao insucesso, ao esbarrar nos óbices previstos pelas Súmulas 282, 284 e 356/STF. Veja-se:  



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. COMBATE DE LEI EM TESE. CONVÊNIO N° 93/2015 DO CONFAZ. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS 282 E 356 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 2. O recurso extraordinário é inadmissível quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, ex vi do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.185.152-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 29/05/19; ARE 707.173AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 23/04/15; ARE 822.208-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/12/14. 3. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita (ARE 1.319.075 AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13/10/2021).  



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. ENUNCIADOS N. 282 E 356 DA SÚMULA DO SUPREMO. DEFICIÊNCIA DAS RAZÕES RECURSAIS. INCIDÊNCIA DO VERBETE N. 284 DA SÚMULA DO SUPREMO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Ausente o necessário prequestionamento, ante a inexistência de prévio debate da matéria constitucional, incidem os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo. 2. É inadmissível o recurso extraordinário cuja deficiência das razões não permite a exata compreensão da controvérsia. Incidência do verbete n. 284 da Súmula desta Corte. Precedentes. 3. Havendo o Colegiado de origem decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 4. Agravo interno desprovido (ARE 1.370.917 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 16/8/2023).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE: INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 282, 284 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (ARE 1.489.795 AgR/PI, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14/6/2024).  



    Dessa forma, por cuidar-se, no caso concreto, de recurso extraordinário sem chance de prosperar, entendo que, não se justifica a atuação desta Suprema Corte em reclamação, por inexistência de teratologia.  



    O que pretende a reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).  



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.  



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator